Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712321-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DESPACHO Intime-se a parte recorrente CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à alegada perda superveniente do objeto recursal, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos originários (ID 78009057), requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024